Tribunal: TJMT
Processo: 1059587-63.2019.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059587-63.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Perdas e Danos, Empreitada, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SIMONE MARIA MARQUES - CPF: 544.766.821-20 (APELADO), KATHARINA FIORAVANTI MONTENEGRO - CPF: 051.739.051-58 (ADVOGADO), ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 735.444.691-20 (ADVOGADO), AMAZON SUBTIL RODRIGUES JUNIOR - CPF: 257.519.561-68 (ADVOGADO), BRAGA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 09.302.764/0001-06 (APELANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Contrato de empreitada. Atraso na entrega da obra. Vícios construtivos. Boa-fé objetiva.
Surrectio
.
Venire
contra
factum

proprium
. Danos materiais. Cláusula penal moratória. Danos morais. Gratuidade da justiça. Revogação. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos materiais e morais decorrente de contrato de empreitada, condenando a construtora ao pagamento de indenização por danos materiais, cláusula penal moratória e danos morais, em razão do atraso na entrega da obra e da existência de vícios construtivos.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a construtora responde pelo atraso na entrega da obra e pelos vícios construtivos; (
ii
) estabelecer se são devidas as indenizações por danos materiais, cláusula penal e danos morais; (
iii
) determinar se subsiste a gratuidade da justiça concedida à autora; e (
iv
) verificar a ocorrência de sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

3.
A conduta da construtora ao assumir a regularização documental da obra incorpora essa obrigação ao vínculo contratual, por força da boa-fé objetiva, da
surrectio
e da vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

4.
Os vícios construtivos e os prejuízos materiais restam comprovados por conjunto probatório técnico, sem contraprova idônea da ré.

5.
O atraso de aproximadamente dezoito meses, aliado aos vícios construtivos e às circunstâncias do inadimplemento, extrapola o mero descumprimento contratual e configura dano moral indenizável.

6.
Os elementos dos autos afastam a presunção de hipossuficiência da autora, justificando a revogação da gratuidade da justiça.

7.
A improcedência integral do pedido de lucros cessantes caracteriza sucumbência recíproca, impondo a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1.
A obrigação assumida voluntariamente durante a execução contratual integra o conteúdo do contrato em razão da boa-fé objetiva e da proteção da confiança.

2. A ausência de contraprova técnica mantém a condenação por vícios construtivos e danos materiais comprovados.

3. O atraso excessivo na entrega da obra, associado a vícios construtivos, configura dano moral indenizável.

4. A demonstração de capacidade econômica afasta o direito à gratuidade da justiça.

5. A rejeição integral de pedido autônomo caracteriza sucumbência recíproca e autoriza a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.
”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 422; CPC,
arts
. 85, §§ 11 e 14, 86, 98, 99, § 3º, 141, 369, 373, I, e 492; CDC,
arts
. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.545.508/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 11.2.2020; STJ, REsp 1.862.508/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 24.11.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.079.545/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27.3.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.253.328/AM, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 4.3.2024

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRAGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais nº 1059587-63.2019.8.11.0041
, ajuizada por
SIMONE MARIA MARQUES,
que condenou a ré ao pagamento de R$ 44.102,97 a título de danos materiais, R$ 8.640,00 a título de cláusula penal moratória e R$ 8.000,00 a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor total da condenação.

A controvérsia tem origem em contrato de prestação de serviços firmado em 19 de janeiro de 2018, pelo qual a apelante se obrigou a executar, sob o regime de empreitada por preço global, a construção da sede do "Espaço
Laluna
" no Município de Cuiabá/MT, pelo valor total de R$ 288.000,00, com prazo de entrega de 60 dias a contar de 1º de fevereiro de 2018. A autora, ora apelada, sustentou ter cumprido integralmente suas obrigações de pagamento, ao passo que a construtora incorreu em inadimplemento, não entregando a obra no prazo avençado e executando os serviços realizados em desconformidade com os projetos e as normas técnicas aplicáveis. Diante da impossibilidade de conclusão, a apelada recebeu as chaves do imóvel inacabado em 26 de agosto de 2019, com atraso de aproximadamente 18 meses.

Sobreveio a r. sentença (
ID

364901482
), que julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais. No mérito, o Juízo de origem concluiu que a construtora assumiu voluntariamente, ao longo da execução contratual, a responsabilidade pela regularização documental do imóvel, com fundamento nos institutos da
surrectio

e do

venire
contra
factum

proprium
, e que os vícios construtivos restaram demonstrados pelo conjunto probatório produzido pela autora, não contrabalançado por qualquer contraprova da ré. Reconheceu, ainda, a configuração de dano moral pelas circunstâncias qualificadas do inadimplemento e a incidência da cláusula penal moratória prevista no contrato.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: que a condenação por danos materiais viola o art. 373, inciso I, do CPC, pois o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito seria da autora; que não houve mora de sua parte, uma vez que o atraso decorreu de fatores externos relacionados à irregularidade documental do terreno, cuja responsabilidade seria exclusiva da autora; que a sentença criou obrigação não prevista no contrato ao reconhecer a responsabilidade da construtora pela regularização documental; que o dano moral não restou configurado, constituindo mero dissabor contratual; que há sucumbência recíproca a ser redistribuída, diante da procedência de apenas parcela dos pedidos formulados; e que a gratuidade de justiça concedida à autora deve ser revogada, em razão de seu suposto patrimônio expressivo (ID 364901487).

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso e pugnou por seu desprovimento integral (ID 364901491).

Preparo recursal recolhido (ID 364901488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos i
ntrínsecos e
extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
s
recurso
s
.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA DA APELADA

A apelante impugna a gratuidade de justiça concedida à autora, sustentando que esta é empresária do ramo de decorações com mais de dez anos de atuação, que o imóvel construído possui valor superior a R$ 800.000,00, que a renda mensal estimada com a locação do espaço de eventos seria de R$ 8.000,00 e que, somada à aposentadoria alegada, a renda mensal ultrapassaria R$ 13.000,00, configurando patrimônio total superior a R$ 900.000,00
(ID 364901403)
.

A questão merece exame cuidadoso, pois a concessão da gratuidade de justiça não pode ser tratada de forma automática ou irrefletida, especialmente quando há elementos concretos nos autos que indicam capacidade econômica da beneficiária.

Conforme documentado nos autos, a matéria publicada em 8 de janeiro de 2020 no portal TV Mais News
noticia
que a apelada e sua mãe são empresárias do ramo de decoração e eventos há mais de dez anos, tendo inaugurado o Espaço
Laluna
em dezembro de 2019 no Bairro Morada do Ouro, em Cuiabá. A própria petição inicial descreve o empreendimento como destinado à locação para realização de eventos, estimando renda mensal de R$ 8.000,00 com uma única locação semanal. O contrato firmado entre as partes revela que a apelada investiu R$ 288.000,00 na construção, além de possuir dois terrenos avaliados em R$ 90.000,00 cada, conforme escrituras públicas juntadas aos autos. A contestação da apelante juntou fotografia do imóvel residencial da apelada, avaliado em mais de R$ 400.000,00.

O art. 98 do Código de Processo Civil assegura a gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica que não disponha de recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento ou do de sua família. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do mesmo diploma, podendo ser afastada mediante prova em contrário.

No presente caso, os elementos constantes dos autos são suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência. A apelada é empresária com mais de dez anos de atuação no mercado de eventos e decorações, possui imóvel residencial de valor expressivo, investiu quantia superior a R$ 288.000,00 na construção do espaço comercial e é proprietária de terrenos avaliados em R$ 90.000,00 cada. Esse conjunto de circunstâncias revela perfil patrimonial e econômico incompatível com a condição de hipossuficiência que justifica a concessão do benefício. A declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não é suficiente para manter a gratuidade quando os demais elementos dos autos a contradizem de forma objetiva e concreta.

Cumpre destacar que a gratuidade de justiça não se destina a quem possui patrimônio expressivo e capacidade de geração de renda, mas àqueles que genuinamente não dispõem de recursos para arcar com os encargos processuais sem comprometer sua subsistência. Admitir o contrário seria desvirtuar o instituto, que tem natureza assistencial e finalidade de garantir o acesso à justiça àqueles que dele necessitam de forma efetiva.

Considerando os fatos comprovados nos autos, conclui-se que a gratuidade de justiça concedida à apelada deve ser
revogada
, devendo ela arcar com as custas e despesas processuais que lhe incumbem
.

MÉRITO

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, incidindo, portanto, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, a autora contratou a empresa ré para a construção de imóvel destinado à instalação de espaço de eventos, mediante contrato de empreitada por preço global, figurando a construtora como fornecedora de serviços (art. 3º do CDC), enquanto a contratante enquadra-se no conceito de consumidora (art. 2º do CDC), por ser destinatária final do serviço prestado.

A circunstância de o imóvel possuir destinação econômica não afasta, por si só, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo quando não demonstrado que a contratante atua profissionalmente no ramo da construção civil ou que tenha adquirido o serviço como insumo de sua atividade empresarial, incidindo, na hipótese, a teoria finalista mitigada, amplamente adotada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada)
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.545.508/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 11.2.2020,
DJe
18.2.2020).

Para o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, na relação entre as partes que firmaram contrato de empreitada incide as normas do Código de Defesa do Consumidor.

O contrato de empreitada, típico da construção civil, pelo qual o empreiteiro se obriga a executar determinada obra, com material próprio ou fornecido pelo contratante, caracteriza prestação de serviços, enquadrando-se o empreiteiro no conceito de fornecedor previsto no art. 3º do Código de Defesa do Consumidor.
(TJMT, AI n. 1004028-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 28.4.2025, pub. 28.4.2025).

O contrato de construção civil firmado com destinatário final configura relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor
. (TJMT, Apelação Cível n. 1003057-37.2022.8.11.0040, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 18.2.2026, pub. 23.2.2026).

Reconhecida a natureza consumerista da relação, aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto ao regime de responsabilidade do fornecedor pelos vícios na prestação do serviço, sem prejuízo da incidência das disposições do Código Civil compatíveis com a espécie.

Da responsabilidade pelo atraso na entrega da obra

A questão central deste tópico consiste em determinar a quem deve ser imputada a responsabilidade pelo atraso na entrega da obra, considerando que o contrato firmado entre as partes não previu expressamente a obrigação de obter alvará de construção ou de promover o remembramento dos lotes onde seria edificado o imóvel.

Conforme documentado nos autos, a obra foi embargada pela Prefeitura Municipal de Cuiabá em 11 de abril de 2018, por ausência de alvará de construção, conforme Termo de Embargo e Auto de Infração juntados sob o ID
364901406
. O laudo de vistoria da mesma data registrou que a obra já havia sido executada em mais de 50% de sua extensão, o que demonstra que a construtora iniciou e avançou significativamente na execução sem a regularização documental necessária. A Autorização de Parcelamento do Solo n.º 003/2019, expedida pela SMADES somente em 16 de janeiro de 2019 (ID
364901411
), comprova que o remembramento dos lotes 15 e 16 — condição indispensável à obtenção do alvará — somente foi concluído mais de um ano após o início das obras.

A apelante sustenta que esses fatos decorrem de culpa exclusiva da autora, que teria omitido a necessidade de remembramento por ocasião da contratação. A alegação, contudo, não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos quando analisado em sua integralidade.

Com efeito, as extensas conversas via WhatsApp juntadas sob os
IDs
27365776, 27365778 e 27365779 — não impugnadas pela apelante quanto à autenticidade ou ao teor em sua contestação — revelam um padrão comportamental inequívoco da construtora ao longo de toda a execução contratual. Nessas mensagens, o representante da apelante assumiu expressamente a condução das providências junto à Prefeitura, contratou o arquiteto Maurício Macário Rodrigues para o remembramento (conforme RRT juntado pela própria autora, datado de 4 de maio de 2018, ID
364901408
), acompanhou pessoalmente o processo administrativo, prometeu reiteradamente a solução das pendências e jamais notificou formalmente a autora para que esta providenciasse a regularização por conta própria. A título ilustrativo, registram-se os seguintes trechos das mensagens trocadas entre as partes, extraídos do ID
364901353
:

19/06/2018 15:43 — Construtora Braga:
Eles disseram que tem de ver o que a prefeitura realmente exige. 19/06/2018 15:44 — Construtora Braga: Isso faremos amanhã
qdo
falarmos com a analista
ai
te posiciono se precisaremos fazer o remembramento no cartório
tbm
.

01/08/2018 07:34 — Construtora Braga:
Vms
protocola as pendências da certidão e o levantamento topográfico na segunda pois a certidão pedi ontem sai
hh
e o levantamento
vms
fazer
hh
amanhã
ai
pago as taxas
naxsexta
.

06/09/2018 06:40 — Construtora Braga:
Mauricio pegou restante ontem
pra
postar
hj
. 06/09/2018 06:40 — Construtora Braga: Faltava a
Art
do levantamento que pagamos terça e saiu ontem e a certidão de inteiro teor que peguei ontem.

Esse comportamento reiterado, que se estendeu por mais de doze meses, é juridicamente relevante por duas razões fundamentais e complementares.

A primeira decorre do instituto da
surrectio
, pelo qual o comportamento reiterado e a confiança legitimamente despertada fazem surgir situação jurídica ativa em favor da contraparte, incorporando ao conteúdo obrigacional deveres que, embora não previstos expressamente no contrato, passam a vinculá-las em razão da boa-fé objetiva.

Conforme leciona Guilherme Magalhães Martins, a
surrectio

“corresponde à criação de direitos subjetivos ou situações jurídicas em favor daquele que adquiriu legítima expectativa em decorrência da conduta reiterada da outra parte”
, constituindo o reverso da
supressio
, em que a prática continuada modifica o conteúdo da relação obrigacional.

A segunda razão reside na incidência do princípio do
venire
contra
factum

proprium
, corolário da boa-fé objetiva consagrada no art. 422 do Código Civil, que impede a adoção de comportamento contraditório capaz de frustrar a confiança legitimamente depositada pela contraparte.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça prestigia essa compreensão ao afirmar que a boa-fé objetiva impõe às partes um padrão de lealdade e cooperação destinado à proteção das legítimas expectativas recíprocas, integrando o conteúdo do contrato por meio de deveres anexos que independem de previsão expressa:

Segundo a boa-fé objetiva, prevista de forma expressa no art. 422 do CC/2002, as partes devem comportar-se de acordo com um padrão ético de confiança e de lealdade, de modo a permitir a concretização das legítimas expectativas que justificaram a celebração do pacto. Os deveres anexos, decorrentes da função integrativa da boa-fé objetiva, resguardam as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual. (STJ, REsp n. 1.862.508/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 24.11.2020,
DJe
18.12.2020).

No caso concreto, a construtora não pode, após assumir espontaneamente a condução integral do processo de regularização documental — contratando profissional habilitado, efetuando pagamentos de taxas administrativas, comparecendo aos órgãos públicos competentes e reiteradamente assegurando à contratante que providenciaria a regularização do imóvel —, pretender afastar essa responsabilidade sob o argumento de inexistência de cláusula contratual expressa. A confiança legitimamente criada ao longo da execução do contrato incorporou esse dever ao vínculo obrigacional, tornando inadmissível a posterior negativa de responsabilidade.

Assim, o argumento da apelante de que a sentença teria criado obrigação inexistente no contrato não merece acolhimento. Não houve inovação judicial do conteúdo contratual, mas apenas o reconhecimento de obrigação que emergiu da própria conduta das partes, à luz da boa-fé objetiva, da proteção da confiança e da vedação ao comportamento contraditório.

A boa-fé objetiva, portanto, não se limita a critério de interpretação contratual, constituindo verdadeira norma de conduta que impõe deveres laterais de lealdade, cooperação, informação e coerência, cuja violação enseja responsabilidade independentemente de previsão contratual expressa.

Ademais, a apelante, empresa especializada no ramo da construção civil e dotada de responsável técnico habilitado perante o CREA-MT, possuía plenas condições de verificar previamente a situação do terreno e a viabilidade da obra antes de assumir a execução do contrato. Essa conclusão se reforça pelo fato de a contratação ter ocorrido sob o regime de empreitada por preço global, modalidade que impõe ao empreiteiro o dever de planejamento e de aferição das condições necessárias à execução do empreendimento. Assim, não se mostra compatível com a boa-fé objetiva transferir à contratante, pessoa leiga em matéria de construção civil, conforme reconhecido em seu depoimento pessoal (ID 158023415), a responsabilidade por providências técnicas e administrativas inerentes à atividade profissional da construtora.

C
onclui-se que a responsabilidade pelo atraso na entrega da obra é da apelante, que assumiu voluntariamente a regularização documental, não a concluiu tempestivamente e manteve a execução da obra sem alvará, dando causa ao embargo administrativo e ao consequente prolongamento do inadimplemento contratual.

Dos vícios construtivos e dos danos materiais

A apelante impugna a condenação por danos materiais no valor de R$ 44.102,97, sustentando que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, e que o laudo técnico apresentado seria prova unilateral insuficiente.

O argumento não prospera, por duas razões que se complementam.

A primeira razão é de ordem processual.

Conforme decidido na fase saneadora (ID 364901449) e confirmado pelo acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.º 1013753-87.2024.8.11.0000, a inversão do ônus da prova foi mantida especificamente quanto aos vícios construtivos, tendo sido afastada apenas no que tange à existência de contrato verbal para o remembramento e legalização do terreno.

Portanto, no que se refere aos defeitos na execução da obra, cabia à apelante — e não à autora — demonstrar a inexistência dos vícios alegados ou a inadequação dos valores apresentados para sua correção. Essa distribuição do ônus probatório, fixada como regra de instrução antes do encerramento da fase probatória, vincula o julgamento do mérito e não foi objeto de reforma pelo Tribunal.

A segunda razão é de ordem probatória.

A autora apresentou conjunto probatório robusto, coerente e tecnicamente específico, composto pelos seguintes elementos: Laudo Técnico de Engenharia (
IDs
364901356,
364901357
e
364901358
), que identificou e descreveu os vícios construtivos com precisão técnica; declarações de prestadores de serviço que atuaram na correção dos defeitos (ID
364901351
), incluindo eletricista, pedreiro, serralheiro e pintor, cada qual descrevendo especificamente os problemas encontrados e os serviços realizados; registros fotográficos da obra (
IDs

364901359
e
364901360
), que documentam visualmente os defeitos apontados; e notas fiscais e recibos dos gastos com os reparos, com data, endereço e descrição dos serviços, que guardam relação direta com os vícios identificados.

Os vícios construtivos apontados são tecnicamente específicos e internamente coerentes.

A instalação elétrica em desacordo com as especificações técnicas foi relatada pelo eletricista Ademilson de Souza Brandão (ID
364901351
), que descreveu a necessidade de retirada de toda a fiação e reexecução do serviço.
O contrapiso do salão com desnível significativo, que inviabilizou o aproveitamento da cerâmica já instalada, foi relatado pelo pedreiro
Ademil
dos Anjos de Camargo (ID
364901351
). As calhas com pouca profundidade e vazão insuficiente, necessitando de reparos em toda a estrutura, foram descritas pelo serralheiro Domingos Faria Neto (ID
364901351
). As rachaduras estruturais em todas as paredes, decorrentes da ausência de vigas abaixo das janelas de
blindex

do salão, foram relatadas pelo pintor
Lucyano
Carlos Rodrigues (ID
364901351
), que registrou ter realizado apenas correção estética provisória, sem sanar os danos estruturais subjacentes.

Diante desse conjunto probatório, a apelante não produziu qualquer contraprova. Não requereu a realização de perícia judicial na fase oportuna, não apresentou laudo técnico próprio, não arrolou testemunhas técnicas e, na audiência de instrução realizada em 5 de junho de 2024 (ID
364901463
), desistiu das testemunhas que havia arrolado. Limitou-se a impugnações genéricas, sem qualquer suporte técnico capaz de infirmar os elementos apresentados pela autora.

Esse entendimento está em consonância com a recente jurisprudência desta Corte, segundo a qual, em contratos de empreitada, a prova técnica constitui o principal elemento para aferição do inadimplemento contratual, incumbindo à parte que pretende afastar suas conclusões produzir elementos técnicos aptos a infirmá-las. Ausente contraprova idônea, prevalecem as conclusões do acervo probatório produzido. Confira-se:

A prova pericial judicial, quando produzida sob contraditório e sem vícios técnicos relevantes, constitui elemento central para a aferição do inadimplemento em contratos de empreitada. (TJMT, Apelação Cível n. 1030838-07.2017.8.11.0041, Rel. Des.
Antonio
Veloso Peleja Junior, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 22.4.2026, pub. 24.4.2026).

Embora o precedente trate de prova pericial judicial, a

ratio

decidendi

é plenamente aplicável à hipótese. Isso porque o laudo técnico particular apresentado pela autora não constitui elemento probatório isolado, mas foi corroborado por declarações dos profissionais que executaram os reparos, registros fotográficos e comprovantes das despesas realizadas, formando um conjunto probatório harmônico e tecnicamente consistente, que permaneceu sem qualquer impugnação técnica por parte da apelante.

O laudo técnico particular, embora elaborado por iniciativa de uma das partes, é admissível como meio de prova documental, nos termos do art. 369 do Código de Processo Civil, e pode ser validamente considerado pelo julgador, especialmente quando suas conclusões são corroboradas pelos demais elementos constantes dos autos. A coerência interna entre o laudo técnico, as declarações dos prestadores de serviço, os registros fotográficos e os comprovantes de pagamento
confere
ao conjunto probatório força persuasiva suficiente para embasar a condenação.

O valor de R$ 44.102,97 apurado pela sentença representa a somatória dos gastos efetivamente comprovados por documentos com data, endereço e descrição dos serviços, sendo substancialmente inferior ao valor pleiteado na inicial (R$ 157.312,78), o que demonstra que o juízo de origem realizou análise criteriosa e seletiva dos documentos apresentados, acolhendo apenas os valores com nexo causal demonstrado em relação aos vícios construtivos imputáveis à apelante.

Da cláusula penal moratória

A apelante sustenta que não houve mora de sua parte e que, portanto, a cláusula penal moratória não seria devida. O argumento é consequência direta da tese de ausência de responsabilidade pelo atraso, que já foi afastada no tópico anterior.

Conforme documentado nos autos, o prazo contratual para entrega da obra era de 60 dias a contar de 1º de fevereiro de 2018, com previsão de conclusão em 1º de abril de 2018. As chaves foram entregues somente em 26 de agosto de 2019, com atraso de aproximadamente 18 meses. A mora da apelante está, portanto, cabalmente demonstrada.

A Cláusula Sexta, item 6.3, alínea
“
a
”
do contrato prevê expressamente multa de 0,1% ao dia sobre o valor contratual por atraso na execução dos serviços. A cláusula penal moratória tem a finalidade de prefixar as perdas e danos decorrentes do adimplemento tardio da obrigação, operando de forma automática diante da configuração da mora, independentemente de demonstração adicional de prejuízo. Estando configurada a mora da apelante, a incidência da multa contratualmente prevista é de rigor.

A sentença condenou ao pagamento de R$ 8.640,00, valor correspondente a um mês de atraso (R$ 288,00/dia × 30 dias), respeitando o princípio da congruência previsto nos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil, pois a autora pleiteou exatamente esse valor por mês de atraso, sem especificar o número total de meses. A condenação está correta e deve ser mantida.

Do dano moral

A apelante sustenta que o inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, constituindo mero dissabor, e invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido.

É correto o entendimento de que o mero inadimplemento contratual não gera, automaticamente, dano moral indenizável. O Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento em diversos precedentes, entre os quais o
AgInt
no
AREsp
n. 2.079.545/MG (Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27/03/2023) e o
AgInt
no
AREsp
n. 1.253.328/AM (Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04/03/2024), nos quais se assentou que é necessária a comprovação de circunstâncias específicas que configurem a lesão extrapatrimonial.

Contudo, a aplicação desse entendimento ao presente caso exige uma distinção fundamental: o caso em análise não se resume a um simples inadimplemento contratual. As circunstâncias que o qualificam são de tal ordem que ultrapassam, em muito, o mero dissabor decorrente de uma relação negocial frustrada.

Com efeito, conforme comprovado nos autos, a apelada suportou um atraso de 18 meses na entrega da obra, equivalente a seis vezes o prazo contratual originalmente pactuado; a execução de serviços em desconformidade com os projetos e as normas técnicas, com vícios estruturais que demandaram novos investimentos para correção; a venda antecipada, pelo representante da própria construtora, do terreno dado em pagamento, antes mesmo da conclusão da obra; um comportamento reiterado da apelante caracterizado por centenas de promessas não cumpridas, documentadas nas conversas de WhatsApp juntadas
;
e a frustração concreta do empreendimento comercial planejado, com a inauguração do Espaço
Laluna
ocorrendo somente em dezembro de 2019, mais de um ano e meio após a data prevista para a entrega.

Esse conjunto de circunstâncias revela uma situação que vai muito além do inadimplemento contratual ordinário. A conduta da apelante, marcada pela reiteração de promessas não cumpridas ao longo de dezoito meses, pela execução de obra com vícios estruturais graves e pela alienação do bem dado em pagamento antes da conclusão do contrato, gerou na apelada angústia, frustração e abalo que repercutiram diretamente em sua esfera pessoal e profissional, configurando dano moral indenizável.

A orientação deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral é configurado quando o inadimplemento contratual extrapola os meros dissabores cotidianos, especialmente nas hipóteses de atraso prolongado na entrega da obra aliado à existência de vícios construtivos que impedem a fruição regular do imóvel.

No julgamento da Apelação Cível n. 1008318-26.2024.8.11.0003, de relatoria

da Desª.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, a Quarta Câmara de Direito Privado assentou que:

O atraso prolongado, os vícios construtivos e a cobrança de encargos antes da posse útil justificam os danos morais fixados em R$ 10.000,00.

No mesmo sentido, a Terceira Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do Dr.
Antonio
Veloso Peleja Junior, ao julgar a Apelação Cível n. 1033229-76.2022.8.11.0002, consignou:

O atraso de 10 (dez) meses após o esgotamento de todos os prazos contratuais e de tolerância extrapola o mero inadimplemento contratual e o simples aborrecimento, gerando angústia, instabilidade emocional e frustração da legítima expectativa de uso do bem destinado à moradia, o que configura dano moral indenizável.

O valor fixado em R$ 8.000,00 é proporcional às circunstâncias do caso, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e não configura enriquecimento sem causa. A condenação por danos morais deve ser mantida.

Da sucumbência

Este é o segundo ponto em que o recurso merece provimento, ao lado da revogação da gratuidade de justiça já examinada.

A sentença condenou a apelante ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, sem proceder à redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais. Todavia, a análise da petição inicial
evidencia
que a autora formulou pedidos autônomos e independentes entre si, tendo obtido êxito apenas parcial, circunstância que impõe o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

A questão da sucumbência recíproca em demandas que veiculam múltiplos pedidos autônomos foi recentemente examinada por esta Corte no julgamento da Apelação Cível n. 0004454-91.2017.8.11.0051, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10.6.2026,
DJe
16.6.2026, oportunidade em que se assentou que a rejeição integral de um dos pedidos formulados na inicial afasta a incidência do art. 86, parágrafo único, do CPC, impondo a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

A
ratio

decidendi
do referido precedente aplica-se integralmente ao presente caso. A autora deduziu pretensões autônomas de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, lucros cessantes, danos morais e cláusula penal. Embora tenham sido acolhidos os pedidos de indenização por danos materiais, danos morais e cláusula penal, o pedido de lucros cessantes foi integralmente rejeitado por ausência de comprovação da perda de oportunidades concretas de exploração econômica do imóvel.

Nessas circunstâncias, não se pode reconhecer a ocorrência de decaimento mínimo da autora, pois houve improcedência integral de uma das pretensões deduzidas na petição inicial. Configura-se, portanto, hipótese típica de sucumbência recíproca, em que ambas as partes foram, simultaneamente, vencedoras e vencidas em relação aos pedidos submetidos à apreciação judicial, impondo-se a redistribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios, na forma do art. 86, caput, do Código de Processo Civil.

Impõe-se, assim, a redistribuição proporcional da sucumbência. Considerando que a autora logrou êxito na maior parte de suas pretensões, mas decaiu integralmente quanto ao pedido de lucros cessantes, reputa-se adequada a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 80% para a apelante e 20% para a apelada.

Desse modo, a apelante arcará com 80% das custas processuais e com honorários advocatícios em favor do patrono da apelada, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela autora. A apelada, por sua vez, suportará 20% das custas processuais e pagará honorários advocatícios em favor do patrono da apelante, igualmente fixados em 10% sobre o proveito econômico correspondente à parcela em que restou vencedora a recorrente, observada a vedação à compensação prevista no art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Revogada a gratuidade de justiça da autora, conforme decidido anteriormente, a parcela dos ônus sucumbenciais que lhe compete é imediatamente exigível.

Em grau recursal, deixa-se de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, diante do parcial provimento do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação, para:

a) revogar a gratuidade da justiça concedida à autora/apelada;

b) reconhecer a sucumbência recíproca, redistribuindo os ônus sucumbenciais na proporção de 80% (oitenta por cento) para a apelante e 20% (vinte por cento) para a apelada, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil;

c) condenar a apelante ao pagamento de 80% das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da apelada, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela autora;

d) condenar a apelada ao pagamento de 20% das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da apelante, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico correspondente à parcela em que a recorrente restou vencedora, vedada a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Mantêm-se, no mais, íntegros os demais capítulos da sentença, inclusive as condenações ao pagamento de indenização por danos materiais, cláusula penal moratória e danos morais.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do parcial provimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026